Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724428-59.2025.8.07.0001 DESPACHO Aos apelantes para comprovarem a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando cópia da CTPS, cópia da declaração de IR, extratos atualizados de todas as contas bancárias e outros documentos que entendam necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator